Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado, pois expressamente foi reconhecido no voto condutor que havendo apenas a diminuição do valor cobrado, não resulta em significativa mudança do julgado, mantendo-se o ônus da sucumbência conforme fixado em sentença.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.